Tribunal: STF
Processo: ACO 669
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1.  Trata-se de embargos de declaração opostos pela União contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a expedição de precatório em favor do Estado de Sergipe.  



    2.  A União sustenta que a decisão embargada foi omissa por não ter feito menção à cláusula quinta do acordo extrajudicial homologado, que dispõe sobre a forma de pagamento dos valores. Requer sejam acolhidos os embargos, “a fim de que seja consignado que, no pagamento do valor pactuado, será observada a integralidade dos termos do acordo firmado entre as partes, em especial a forma da pagamento prevista na Cláusula Quinta da referida avença”.  



    3.  É o relatório. Decido.  



    4.  Na cláusula quinta do acordo extrajudicial homologado, as partes acordaram que os valores serão pagos na forma prevista no art. 100 da Constituição Federal e no art. 4º da Emenda Constitucional nº 114/2021. Veja-se a sua redação (doc. 112):  



    CLÁUSULA 05: São obrigações da UNIÃO: 



    I – Pagar ao ESTADO, na forma prevista no art. 100 da Constituição Federal e art. 4º da Emenda Constitucional nº 114/2021, o montante de R$ 136.153.471,21 (cento e trinta e seis milhões cento e cinquenta e três mil quatrocentos e setenta e um reais vinte e um centavos, atualizados de agosto de 2023), a título de diferença do repasse dos recursos do FUNDEF; 



    II – Encaminhar o presente Termo de Acordo para homologação judicial perante o Supremo Tribunal Federal, conjuntamente com o ESTADO, a fim de viabilizar a inscrição dos valores devidos em precatório judicial, o qual obedecerá à ordem cronológica, nos termos do art. 100 da Constituição, devendo ser pago, nos termos do art. 4º da Emenda Constitucional nº 114/2021, ou nos termos da regra constitucional vigente à época do pagamento.  



    5. O despacho embargado é expresso ao afirmar que “[o] acordo foi homologado pelo eminente relator, declarando-se parcialmente extinta a demanda (doc. 114). Os autos foram, então, remetidos à esta Presidência, para expedição de precatório (...)”. Deixa claro, portanto, que o pagamento a ser feito deve seguir os termos do pacto formalizado. Em tais circunstâncias, não seria exigível que a Presidência desta Corte, ao exercer a competência administrativa que lhe foi atribuída pelo art. 100, § 6º, da Constituição, fizesse menção a cláusulas específicas do ajuste. Assim, não há omissão a ser reconhecida. Ademais, os documentos constantes dos autos evidenciam que esses termos já estão sendo observados, sem que haja prejuízo a nenhuma das partes.



    6.  Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente